Tribunal: TJBA
Processo: 8011587-16.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011587-16.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ALLPLASFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL RHENER RIBEIRO NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELA RÉ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES E REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

PROCESSO Nº 8011587-16.2023.8.05.0080.

ANO: 2025.

PRECEDENTES: TJBA, APL 8001487-35.2020.8.05.0103, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 10.01.2024; TJBA, AI 8026709-23.2020.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 23.08.2022.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reprodução de indébito, ajuizada pela ALLPLASFILM.

A controvérsia gira em torno da cobrança de valores realizados indevidos em duas faturas de energia elétrica, com vencimentos em 13.01.2023 e 07.06.2023, cujos montantes ultrapassaram de forma significativa a média histórica de consumo da unidade.

A sentença considerou a ausência de prova técnica suficiente por parte da transação para explicação da elevação abrupta dos valores, determinando o refaturamento das contas com base na média e a restituição dos valores pagos indevidamente, além de fixação honorários sucumbenciais proporcionais ao ganho e decaimento das partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o transporte de energia elétrica comprovou a regularidade das faturas emitidas, eliminando a presunção de falha na prestação do serviço, bem como se é devida a restituição dos valores pagos e o refaturamento com base na média de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o Apelante impugnou de forma clara e fundamentada os pontos da sentença que visa reformar, em conformidade com os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade da entrega é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da medição e da legitimidade das cobranças, o que não foi feito nos autos.

Os valores das faturas contestadas foram significativamente comparados à média de consumo anterior, gerando presunção de falha na prestação do serviço. A ausência de laudo técnico ou de justificativa plausível por parte da COELBA impede a subsistência das cobranças.

O entendimento deste Tribunal é claro quanto à necessidade de prova técnica de entrega em casos de aumento repentino e expressivo de consumo. Aplicam-se, por analogia, os precedentes TJBA – Apelação nº 8001487-35.2020.8.05.0103 e Agravo de Instrumento nº 8026709-23.2020.8.05.0000.

A restituição simples dos valores pagos a maior e o refaturamento com base na média anterior de consumo, conforme determinado pelo juízo de origem, são medidas adequadas à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Considerando o não provimento do apelo, majora-se a verba honorária para 15%, com a mesma proporção incluída na origem (70% para o Apelante e 30% para a Apelada), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de energia elétrica tem o ônus de comprovar, por meio técnico, a regularidade de faturas que apresenta consumo muito acima da média histórica da unidade.

2. A ausência de prova técnica gera a presunção de falha na prestação do serviço, autorizando o refaturamento com base na média de consumo e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante relevante:
TJBA, Apelação Cível nº 8001487-35.2020.8.05.0103, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 10.01.2024;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8026709-23.2020.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 23.08.2022.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20